Tribunal: TJSP
Processo: 1000253-17.2016.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – Julgada procedente – Inocorrência de nulidade de citação – Presentes os requisitos legais para citação por edital - Desnecessária a realização de pesquisas junto às operadoras de telefonia ou concessionárias de água, luz e gás, se realizadas pesquisas nos cadastros de órgãos públicos - Recurso desprovido.